Tribunal: TJDFT
Processo: 0011235-51.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0011235-51.2007.8.07.0000 CLASSE: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO No despacho de ID: 75000694, determinou-se o encaminhamento dos autos à Contadoria Judicial para a elaboração dos cálculos relativos à servidora ANDREA PAIVA CIRQUEIRA GUEDES. O d. setor contábil manifestou-se no sentido de que os valores referentes ao período exequendo (abril de 1997 a julho de 1999) não constavam dos autos. Intimado, o SINDIRETA providenciou as fichas financeiras e memória de cálculo da servidora (ID: 77316110, 77316111 e 77316112). Acostada a documentação pelo exequente, encaminhe-se os autos à Contadoria Judicial para a elaboração dos cálculos conforme determinado no despacho de ID: 75000694, utilizando-se os parâmetros constantes do ID: 62624758. Elaboradas as planilhas, às partes. Brasília, 14 de outubro de 2025. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR